Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0702267-90.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEI BATISTA COIMBRA, ALDAIR GAIA RODRIGUES APELADO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, CARMELITA FRANCISCA DA SILVA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA e CARMELITA FRANCISCA DA SILVA BATISTA. Os autores ajuizaram ação de Reintegração e Manutenção de Posse de terreno, que foi parcialmente invadido, em desfavor dos réus. O pedido inicial foi julgado procedente, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reintegrar a parte autora na posse integral, plena e exclusiva do bem imóvel sito na ‘BR 25, KM 34, Chácara 48, Setor Pinheiral/Mangueiral, zona rural de São Sebastião-DF’, com área consolidada equivalente a 2,09 hectares (área calculada de 2,65 ha) (conforme disposto no Cadastro Ambiental Rural - CAR, colacionado em ID 157304342, Mapa de Caracterização da Gleba, colacionado em ID 157304330, pág. 89 e declaração da SEAGRI/DF, colacionada em ID 157304330, pág. 107), determinando que os réus desocupem voluntariamente a parcela do imóvel invadida, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, sob pena de execução (cumprimento) forçada por meio de mandado reintegratório. Julgo improcedente o pedido dúplice de indenização das benfeitorias, bem como o pedido de serem mantidos na posse do imóvel (Chácara 48), formulado pela parte demandada nas respectivas peças de defesa. Deixo de conhecer do pedido de danos morais, conforme fundamentação acima, em face da inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (...)”. Opostos embargos de declaração pela parte ré, estes foram rejeitados (ID 52507780). Inconformados os réus apelam (ID 52507782). Os autores apresentaram contrarrazões no ID 52507786. Na sequência, os autores peticionam, pugnando pela concessão de tutela de urgência. Sustentam que, nada obstante a prolação da sentença, os réus continuam com os atos de turbação descritos na inicial. Discorrem que os réus constantemente invadem o terreno dos autores, ora com tratores, ora mediante a liberação de animais, os quais destroem as plantações, acabando com todo o meio de subsistência do casal. Relatam que, após a sentença, os autores instalaram uma segunda cerca de arames, junto à cerca já existente, onde os réus, dolosamente, puseram um mecanismo para que os animais passassem para o terreno dos autores, em evidente descumprimento à sentença. Nesses termos, pugnam pelo deferimento da liminar para que seja determinado “aos Apelantes que cessem a turbação, no sentido de não soltarem mais os animais dentro do terreno dos Autores e permitirem o acesso à energia por parte dos Apelados, sob pena de prisão, por descumprimento de ordem judicial, uma vez que os prejuízos materiais e morais dos Autores estão cada vez mais graves e irreversíveis”. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do art. 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da tutela de urgência pretendida. A ação possessória é a ação necessária para aquele que tenha perdido a posse sobre determinado bem, através de ato clandestino, por invasão ou mediante violência, cujo objetivo é reintegrar o autor da ação na posse sobre a coisa perdida. Cuidando-se de ação de reintegração de posse, necessário para a concessão da medida é que a parte autora demonstre a posse anterior sobre o imóvel e a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (Art. 561 CPC). Compulsando os autos, observo que os argumentos sustentados pelos recorrentes em apelação não demonstram, de plano, a incorreção da sentença proferida. Isso porque, em uma análise superficial dos autos, observo que a área vindicada pelos autores foi bem delimitada nos autos - “BR 251, KM 34, Chácara 48, Pinheiral, São Sebastião-DF” (ID 52507562 – Documento de Georreferenciamento), tendo a parte autora ainda instruído os autos com diversos documentos que evidenciam a sua posse anterior sobre o bem vindicado, dentre os quais destaco: a) “Requerimento para Regularização de Ocupação de Gleba Pública Rural” (Processo Administrativo no. 00070.00006726/2019-13, ID 52507594), o qual atesta a ocupação anterior do imóvel pelos ora requerentes; b) recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR (ID 52507606) e Plano de Utilização da Unidade de Produção, necessários para instrução do processo administrativo de regularização fundiária (ID 52507616); c) fotografias (ID 52507576), as quais demonstram que os autores cultivam hortaliças e semoventes, demonstrando a posse fática do imóvel. Além disso, extrai-se da Comunicação de Ocorrência Policial, lavrada no dia 16/09/2022 (ID 52507598), o esbulho e a turbação narrados na inicial. Assim, reputo, ao menos nesse momento processual, que a sentença que julgou procedente o pedido inicial de reintegração de posse, estando, por consequência, presente a verossimilhança das alegações dos ora requerentes, no sentido de serem os legítimos possuidores do bem, que foi esbulhado. Acrescento que a Comunicação de Ocorrência Policial, lavrada no dia 21/11/2023 (ID 54294213), e as fotografias anexadas nos IDs. 54294217/ 54294234, indicam que os réus, mesmo após a prolação da sentença, continuam a praticar os atos de esbulho e turbação narrados, os quais prejudicam o sustento dos autores, que advêm de seus trabalhos no campo. Dessa forma, entendo que o perigo de dano também se faz presente no fato de que o esbulho alegado compromete o sustento dos autores, visto que, consoante noticiado, os animais destroem a sua plantação. Nessa senda, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser deferia a liminar pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, DEFIRO a liminar pugnada, para determinar que os apelantes (réus) se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse dos autores no imóvel indicado na exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), independentemente de eventual indenização ou execução forçada. Intimem-se pessoalmente os réus. Após, tornem os autos conclusos ao relator originário. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va